Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-23.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005676-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTERO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 394.999.366-53 (RECORRIDO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 34.133.600/0001-40 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), AUTO SEGURO GARANTIA MECANICA LTDA. - CNPJ: 36.523.178/0001-64 (RECORRENTE), AUTO SEGURO GARANTIA MECANICA LTDA. - CNPJ: 36.523.178/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO NO PRIMEIRO DIA DE USO (MOTOR FERVENDO). DEMORA DE 8 (OITO) MESES PARA CONSERTO SEM RESOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A indicação na petição inicial evidencia a existência de relação jurídica de direito material entre as partes envolvidas, e o fato de as rés integrarem a cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, CDC), motivo por que não há falar em ilegitimidade passiva.

2.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, ao passo que conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide e comprovação da responsabilidade da recorrente nos eventos.

3.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.

4.

Vê-se que a parte recorrida buscou solução desde o dia da aquisição, no entanto, o veículo ficou por meses na oficina sem o devido conserto, o que afasta o prazo decadencial.

5. O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do art. 14,
caput,
do CDC.

6. No caso dos autos, o dano moral decorre só pelo fato da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, agravada pela restituição sem resolução.

7. Dano moral configurado.

8. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência que determinou
“que a Requerida promova junto aos órgãos competentes a transferência de titularidade do automóvel para seu nome, bem como que proceda com o pagamento do IPVA, licenciamento, multas de trânsito e parcelas do financiamento que pendem sobre o veículo. Em arremate, opino pela total improcedência do pedido dano moral”.

Escopo recursal para procedência condenação da recorrida em indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

– Legitimidade passiva

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

A indicação na petição inicial evidencia a existência de relação jurídica de direito material entre as partes envolvidas, e o fato de as rés integrarem a cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, CDC), motivo por que não há falar em ilegitimidade passiva.

Preliminar rejeitada.

– Cerceamento de Defesa

A parte recorrente argumenta que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova testemunhal comprovaria que não possui responsabilidade sobre a garantia de um ano ofertada ao recorrido.

Em que pese os argumentos lançados pela recorrente, tenho por rejeitá-la, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide e comprovação da responsabilidade da recorrente nos eventos.

- Ofensa ao ônus da dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de
que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço o presente recurso.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Decadência

A parte reclamada suscita decadência relativa ao vício, uma vez que adquiriu o veículo em 23/03/2022 e o ajuizamento da ação se deu somente em 07/02/2023.

De fato, a situação em exame trata de vício de fácil constatação, conforme se verifica das fotos colacionadas. Nesse sentido, dispõe o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...)

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Ocorre que, em detida análise dos pedidos, vê-se que a parte recorrida buscou solução desde o dia da aquisição, ficando o veículo por meses na oficina sem o devido conserto, o que afasta o prazo decadencial.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso inominado consistem em analisar se inexistiu falha na prestação dos serviços da recorrente.

A parte recorrida narra, na inicial, que adquiriu o veículo FIAT UNO, placa MVK 1883, ano 2006, na data de 23/03/2022 que, no primeiro dia de uso, o veículo começou a “ferver”.

Apesar de a recorrente sustentar sua ilegitimidade para responder os termos da ação, vale mencionar, que o vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causação do dano estão direta e solidariamente comprometidos com sua reparação, conforme preveem os artigos 7º, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

Restou incontroverso que o recorrido noticiou tão logo o defeito e que o veículo foi transferido de uma oficina a outra, sem resolução, o que perdurou por cerca de 8 (oito) meses e, mediante os fatos, o recorrido retirou o veículo providenciou o conserto.

Assim, resta nítido que a demora no conserto do veículo foi ocasionada por desídia da recorrente e da seguradora.

O fornecedor de serviço responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, na forma do art. 14,
caput
do CDC.

Portanto, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços, que ultrapassam a esfera do mero dissabor ou mero descumprimento contratual, na medida em que a recorrente e a seguradora não efetuaram o conserto do automóvel em tempo razoável.

Com essas razões, não há como afastar o dever de restituir os valores despendidos pelo autor/recorrido, restando hialino que o veículo foi vendido com defeito no motor, não sanado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. MOTOR COM DEFEITO. ABATIMENTO DE PREÇO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de quantia certa em razão de venda de veículo com defeito no motor. Recurso da autora contra sentença de improcedência do pedido. 2 - Pedido. Interpretação. Preliminarmente, entendo que o enquadramento equívoco da pretensão da autora não pode prejudicá-la. A autora, parte leiga, formulou pedido de condenação em quantia certa a título de ressarcimento de despesas em razão de ter comprado um veículo com defeito. Sem representação de advogado, como a lei permite (art. 14 da Lei n. 9.099/1995), não enquadrou a demanda em termos técnico-jurídicos, pois a causa de pedido adequada deveria ser abatimento de preço previsto na lei. Contudo, a Lei, ao permitir o exercício do jus postulandi, admite certa flexibilidade de ordem técnica para se permitir o exame da demanda real, e não apenas da demanda formal. Assim, interpreto o pedido como de pagamento de quantia certa, fundada na causa de pedir (próxima) de abatimento de preço prevista no art. 442 do Código Civil. 3 - Vício redibitório. A questão se enquadra no art. 441 do Código Civil, que trata dos vícios redibitórios: ?Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. A divergência entre as partes diz respeito à existência de vícios pretéritos quando da aquisição do veículo. Diz o réu, na contestação, não ter realizado negociação direta com a autora, mas com Josemir. Todavia, a o comprovante de pagamento consta o réu como beneficiário (ID20671157). A alegação de que um terceiro (Josemir) participou da negociação não desnatura a compra e venda entre as partes, de modo que reputo suficientemente demonstrado a titularidade da relação de compra e venda. O réu também afirma não haver vício ou defeito no veículo objeto da compra. Não obstante, o próprio réu apresenta áudio (ID20672540) em que aparece conversando com o negociador Josemir sobre o veículo. O réu confirma a existência de defeito, afirmando que se propõe a pegar o veículo de volta e vender o Ford Ka como forma de acertar com o Josemir, ao que este nega. Ademais, os doc ID 20671157 indicam que a compra se deu em 02 de março de 2020, porém em 09 do mesmo mês já há orçamento com indicação dos defeitos apresentados, o que confirma a alegação da autora de que o veículo apresentou defeito no motor com apenas 3 dias de uso. Pela regra de experiência comum não é normal que defeito em motor se apresente em tão pouco tempo, de modo que há de se concluir que o veículo já tinha defeito ao tempo da tradição. 4 - Abatimento de preço. A natureza do defeito (avaria no motor), torna a coisa imprópria ao fim a que se destina, porém, se corrigida, implica em aproveitamento, com redução do valor. Cabível, pois, o abatimento do preço, como previsto no art. 442 do Código Civil. Para tal, não é determinante a realização de despesas ou de prejuízos em razão do defeito, pois o que está em causa não é a pretensão de responsabilidade civil, mas o preço da coisa em razão do defeito. Para tal é adequado o juízo de equidade para arbitramento de um valor, o qual não deve contemplar todas as despesas de recuperação do motor, pois o motor novo valoriza o veículo, e isso representaria enriquecimento sem causa em favor da autora. Ademais, no conserto estão incluídos itens de manutenção. Neste quadro, em juízo de equidade, arbitro o abatimento do preço em R$ 2.300,00. Sentença que se reforma para dar parcial provimento ao recurso e condenar a ré ao pagamento de R$2.300,00, os quais devem ser atualizados desde a data da transferência do dinheiro e acrescido de juros legais desde a citação. 5 - Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

(TJ-DF 07015420320208070014 DF 0701542-03.2020.8.07.0014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 05/03/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No quadro em apreço, embora o objeto em voga seja um veículo já usado, o tipo de vício apresentado no veículo não seria de fácil constatação, tampouco poderia ser identificado sem uma análise específica no motor do automóvel, o que não é realizado em vistoria prévia.

Ainda, não se pode afirmar que o vício decorreu de mau uso do veículo, dada a complexidade do defeito apresentado, bem como do pouco tempo decorrido entre a compra e venda, haja vista a constatação do problema no motor do veículo no dia posterior.

Como reconhecido na sentença, no caso dos autos, o dano moral decorre só pelo fato da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, agravada pela restituição sem resolução.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Assim, todos os termos da sentença devem ser mantidos.

Em face do exposto,
conheço
do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego-lhe provimento
, permanecendo a sentença inalterada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023